Tribunal: TJMT
Processo: 1004422-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004422-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DIOGO BERTOLINI - CPF: 821.342.000-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem garantido por alienação fiduciária, após o encerramento do stay period.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado que supostamente desconsidera a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de constrição patrimonial sobre bens essenciais, mesmo após o término do stay period.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre fundamentação e conclusão, não configurada no caso em análise.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da competência, fundamentando-se coerentemente na natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária e no encerramento do período de blindagem patrimonial.

6. A alegação de contradição revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura contradição passível de correção mediante embargos de declaração a discordância da parte com o entendimento jurídico adotado no acórdão, quando este apresenta fundamentação coerente e harmônica entre os fundamentos e a conclusão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRE LUIZ MARTELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE LUIZ MARTELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, registrada sob o nº 1001586-36.2024.8.11.0033, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de ANDRE LUIZ MARTELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O acórdão embargado (ID. 301485369) desproveu o agravo de instrumento que objetivava reformar decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem móvel garantido por alienação fiduciária, fundamentando-se no encerramento do stay period, na natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária e na ausência de competência do juízo recuperacional para impedir o cumprimento da medida constritiva.

A parte ANDRE LUIZ MARTELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL opôs os presentes aclaratórios (ID. 303793850) alegando contradição no acórdão embargado, sustentando que a decisão desconsidera a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de constrição patrimonial incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial, mesmo após o término do
stay period
, contrariando orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a competência do juízo universal e reformar o acórdão embargado.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou contrarrazões (ID. 306070852) sustentando o não cabimento dos embargos por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, argumentando que não há omissão ou contradição na decisão, mas sim desacolhimento das teses apresentadas, e que se trata de crédito extraconcursal não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (ID. 312986892), manifestando que o interesse da parte embargante é no sentido de rediscutir matéria já analisada na decisão embargada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição no acórdão embargado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão. Nesse sentido, é importante destacar que "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No caso em exame, verifica-se que a parte embargante busca, sob o argumento de contradição, a modificação do entendimento adotado no acórdão embargado, sem demonstrar a existência de efetiva contradição interna no julgado. Constata-se que a alegada contradição não se configura, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da competência do juízo recuperacional, fundamentando-se de forma coerente e sistemática na natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, no encerramento do stay period e na proteção constitucional ao direito de propriedade do credor fiduciário.

É relevante esclarecer que " contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas" (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016). No presente caso, não se identifica tal contradição interna, pois existe perfeita harmonia entre os fundamentos apresentados e a conclusão adotada no acórdão embargado.

Depreende-se da análise dos embargos que a parte embargante, em verdade, discorda do entendimento jurídico adotado pelo Colegiado, pretendendo ver aplicada orientação jurisprudencial diversa daquela que fundamentou a decisão. Contudo, tal discordância não caracteriza vício passível de correção mediante embargos de declaração, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao assentar que "os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Resta evidenciado que o acórdão embargado analisou detidamente a questão controvertida, examinando os dispositivos legais aplicáveis, a jurisprudência pertinente e as circunstâncias específicas do caso, concluindo pela legitimidade da medida constritiva após o encerramento do período de blindagem patrimonial. A fundamentação apresentada é clara, coerente e suficiente, não apresentando os vícios alegados pela parte embargante.

Cumpre registrar que "o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018), sendo exatamente essa a situação verificada nos presentes autos.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por ausência dos requisitos legais de cabimento previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025